Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-67.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E MAJORANTE DO PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 147. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A pena restou fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) analisar se houve bis in idem na aplicação de agravante e majorante; iii) analisar sobre a possibilidade de a improcedência do pedido de reparação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do artigo 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. A aplicação cumulativa da agravante genérica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP caracteriza bis in idem, pois ambas têm como fundamento o cometimento de crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Incide o princípio da especialidade, devendo prevalecer a causa de aumento específica.
6. Danos morais – Quantum indenizatório – Desnecessidade de prova específica da ocorrência e extensão do dano (STJ, Tema 983) – Montante fixado proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.